Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PACTUADO ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E CLÍNICA REFERENCIADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. EMISSÃO DE FATURA. RECUSA NO PAGAMENTO. GLOSA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ARBITRARIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção (artigos 370 e 371, CPC/2015). Nesse sentido, se entender pela presença de elementos bastantes, para o deslinde da controvérsia, ou, pela imprestabilidade de determinadas providências, solicitada por qualquer uma das partes, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique caracterizado o denominado cerceamento de defesa.

2. O procedimento Monitório deve ser instruído com documento hábil a demonstrar o direito pleiteado. Pode ser proposto por todo aquele que insinuar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir, de outrem: o pagamento de determinada quantia em dinheiro; a entrega de bem fungível ou infungível, móvel ou imóvel; ou, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700/CPC-2015).

3. No que diz respeito ao ônus da prova, compete à parte autora indicar fato constitutivo do seu direito, e, à parte ré, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; tudo nos termos do art. 373, do CPC/2015,

4. O contrato firmado entre as partes possui natureza complexa, na medida em que, o pagamento das faturas encaminhadas pela empresa REFERENCIADA, não depende unicamente da prestação de serviço médico / fisioterápico aos beneficiários da Operadora do Plano de Saúde, mas, também, do cumprimento de determinadas normas de atendimento e cobrança. Tais normas são impostas no intuito de impedir fraudes contra a Operadora de Plano de Saúde, sendo certo que esta não é obrigada a arcar com possíveis atendimentos extras, inadequados e imprestáveis, adotados pelos empregados da empresa REFERENCIADA.

5. No caso em análise, a parte autora não conseguiu demonstrar adimplemento de condições impostas no contrato para faturamento do serviço de atendimento médico / fisioterápico. Não conseguiu demonstrar, sequer, quais parâmetros seriam utilizados dentro daquela relação jurídica, incluindo regras de procedimentos e valores de honorários. Noutro giro, mesmo que a Operadora de Plano de Saúde não tenha impugnado especificamente todas as alegações contidas na inicial, compreende-se que os dados e documentos contidos nos autos contém indícios que militam em favor da legitimidade das glosas aplicadas.

6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.